Tribunal: TJSP
Processo: 1007003-50.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Obesidade mórbida – Indicação de cirurgia bariátrica - Negativa de reembolso – Descabimento – Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor – Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual – Demonstração de que o procedimento médico-cirúrgico era imprescindível para a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Obesidade mórbida – Indicação de cirurgia bariátrica - Negativa de reembolso – Descabimento – Questão que se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor – Observância dos princípios da boa-fé objetiva e equilíbrio contratual – Demonstração de que o procedimento médico-cirúrgico era imprescindível para a manutenção da saúde do autor - Cláusula excludente e regras que não tem o alcance que lhe empresta ré - Sentença de parcial procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.